Tribunal: STF
Processo: Rp 954
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-09
Data de publicação: 1977-03-09

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTIITUCIONALIDADE CONTRA PROVIMENTO DE JUIZ PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMÓVEIS QUE DETERMINA SE APLIQUEM À OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS OS DISPOSITIVOS APLICAVEIS AO DIREITO REAL DE USO.
- A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, AINDA QUANTO ERRÔNEA, SE CIRCUNSCREVE AO TERRENO DA APLICAÇÃO DA LEI, O QUE ESTÁ A MOSTRAR A INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, QUE CONSISTE EM SUBSTITUIR-SE UM PODER, INDEVIDAMENTE, AO PODER COMPETENTE PARA LEGISLAR.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO ART. 8, XVII, 'B' E 'C', DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69, BEM COMO AO NO ART. 125, I DA MESMA EMENDA, UMA VEZ QUE, QUANTO AO ÚLTIMO DISPOSITIVO, A HIPÓTESE NÃO DIZ RESPEITO A CAUSA EM QUE A UNIÃO SEJA INTERESSE NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE.
REPRESENTAÇÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE.